Tribunal: TJES
Processo: 5001400-47.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-47.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DELFINO DE JESUS DE ABREU
RECORRIDO: WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA.
TIME SHARING
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001400-47.2024.8.08.0026

RECORRENTE: LORENA DELFINO DE JESUS DE ABREU

RECORRIDOS: WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA, WPM VIAGENS E TURISMO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA.
TIME SHARING
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a situação aventada gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nesse caso de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira, conhecido também como "time sharing", a parte possui o direito de cancelamento do contrato quando há abusividade de cláusulas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, por não estar caracterizado como dano in re ipsa”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 138 do CC.

Jurisprudência:
TJ-SP - Apelação Cível: 1004392-63 .2021.8.26.0152 Cotia, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data de Publicação: 24/03/2024

TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70011652620238220015, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/03/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, ajuizada por
LORENA DELFINO DE JESUS DE ABREU
em face de
WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA e WPM VIAGENS E TURISMO LTDA.

Em síntese, a parte autora deseja a devolução dos valores pagos em razão do contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional em sistema de tempo compartilhado, firmado em 04 de junho de 2021.

Narra que já pagou uma entrada de R$ 686,00 e 19 parcelas de R$ 80,67. Após solicitar o cancelamento do contrato, a autora recebeu a confirmação da desistência e o envio do distrato para assinatura, com a promessa de devolução dos valores no prazo de 30 dias, descontando uma multa rescisória. No entanto, até a presente data, a devolução não foi realizada, mesmo após reiteradas solicitações da autora. Portanto, ela busca o cumprimento da obrigação das rés de efetuar a devolução dos valores pagos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim resolveu a lide (id. 10883683):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte autora para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao montante de R$1.993,39 (mil novecentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), com juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 10884134). Em suas razões, afirma que a questão ultrapassa apenas os danos materiais, devendo as requeridas serem condenadas em danos morais.

As requeridas não apresentaram danos morais.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo
apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita a ambos recorrentes, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Sem preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código Civil.

Como a parte autora recorreu somente quanto ao tópico dos danos morais, será analisado somente este ponto.

Coaduno com juízo singular, no seguinte sentido:

Por fim, em relação à condenação em danos morais, a autora precisa demonstrar as reais ofensas a direitos da personalidade, de modo a afetar seu cotidiano. No entanto, limita-se a alegar ofensa em sua honra sem ao menos comprovar.

Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento de que a mera hipótese de descumprimento contratual não enseja a reparação de danos morais.

Entendo que nesse caso de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira, conhecido também como "time sharing", a parte possui o direito de cancelamento do contrato quando há abusividade de cláusulas.

Quanto a este tema, a jurisprudência traz:

APELAÇÃO. Turismo. Contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira "time sharing". Rescisão contratual c.c restituição de valores.
Ação julgada procedente
. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores . Alegação de ilegitimidade passiva e incompetência territorial. Preliminares afastadas.
Onerosidade excessiva. Direito de cancelamento do contrato (art . 53, do CDC). Ausência de utilização dos pontos adquiridos. Necessidade de restituição das quantias pagas.
Pedido para determinação de que os juros de mora sejam computados a partir do trânsito em julgado . Não acolhimento. Restituição que, no entanto, deverá ser feita mediante a apuração dos valores pela cotação do dólar na data de cada desembolso, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros legais a partir da citação, como determinado na r. sentença recorrida. Precedente da C . Câmara. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO, com observação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004392-63 .2021.8.26.0152 Cotia, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data de Publicação: 24/03/2024)

Neste sentido, é capitular que o entendimento do juízo
a quo
está coerente com a realidade dos fatos apresentada e comprovada pelo autor, no sentido de que a restituição deve ser apenas material.

Quanto aos danos morais, entendo que por se tratar de relação contratual, não são cabíveis os danos morais, já que se trata de mero descumprimento de cláusulas do contrato. Entendo que o fato narrado não é capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial. Neste sentido, impende destacar o entendimento sobre o tema:

Apelação cível. Ação de rescisão contratual.
Contrato de Time Sharing.
Relação de consumo . Falha na prestação do serviço evidenciada. Serviço não utilizado. Devolução integral do valor pago. Dano moral . Não ocorrência. Consoante entendimento da jurisprudência pátria, em sendo configurada a falha na prestação do serviço nos contratos de uso de unidade hoteleira no sistema time sharing, deve ser possibilitado o retorno das partes ao status quo ante, com consequente devolução integral do numerário que havia sido pago pelo consumidor.
O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, por não estar caracterizado como dano in re ipsa.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001165-26 .2023.822.0015, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 26/03/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70011652620238220015, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/03/2024)

Assim, não merece provimento ao recurso, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)